Tribunal: TJMT
Processo: 0003097-80.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003097-80.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ocupação Temporária, Restituição de área, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SILVIA MARIA MARTINS - CPF: 569.838.911-04 (EMBARGANTE), RONALDO CASTILHO DA SILVA - CPF: 013.821.171-08 (EMBARGADO), JAIRO NOGUEIRA DE ANDRADE - CPF: 804.715.281-53 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ DE ALCANTARA - CPF: 276.695.561-53 (EMBARGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), FABIO DE JESUS SANTOS - CPF: 043.446.481-37 (EMBARGADO), AMALIA DE FREITAS MORENO - CPF: 834.500.921-20 (EMBARGADO), LUCIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.195.034-23 (EMBARGADO), REGINALDO SOUZA DE HOLANDA - CPF: 036.622.191-40 (EMBARGADO), ARMANDO DIAS ROCHA JUNIOR - CPF: 020.463.661-23 (EMBARGADO), MARIA CICERA DOS SANTOS - CPF: 278.699.768-22 (EMBARGADO), EDER ANTONIO ALVES DE FREITAS - CPF: 703.124.601-63 (EMBARGADO), GLEICIANE RIBEIRO COELHO - CPF: 024.609.361-76 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA GUEDES LOPES - CPF: 338.558.448-52 (EMBARGADO), NELZIETA DE ARAUJO SILVA - CPF: 531.827.151-00 (EMBARGADO), RENAN RAFAEL CORREA - CPF: 058.099.781-26 (EMBARGADO), JUCILENE FONSECA - CPF: 036.785.511-90 (EMBARGADO), YOLANDA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 745.340.501-78 (EMBARGADO), PATRICIA DA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 703.672.231-20 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DE BARROS - CPF: 064.716.621-65 (EMBARGADO), RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.111-55 (EMBARGADO), CLEITON AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 078.265.691-92 (EMBARGADO), JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 021.504.181-00 (EMBARGADO), BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 314.386.521-00 (EMBARGADO), ORENILCE BENEDITA DE AMORIM - CPF: 987.047.451-91 (EMBARGADO), ELISANGELA CLEMENTINA GOMES DO NASCIMENTO TAKAHOSCHI - CPF: 688.528.941-87 (EMBARGADO), KEROLAINY DUQUE DOS SANTOS - CPF: 051.352.241-73 (EMBARGADO), NAYANE GONCALVES SABINO - CPF: 030.908.891-70 (EMBARGADO), CAMILA DA COSTA SILVA (EMBARGADO), ELIETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.806.531-28 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FERNANDES CARNEIRO - CPF: 429.786.531-91 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 405.890.131-49 (EMBARGADO), THIAGO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 041.132.821-29 (EMBARGADO), ADRIELA ALMEIDA SILVA DE ARRUDA - CPF: 042.875.181-44 (EMBARGADO), WEUDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.867.591-42 (EMBARGADO), ELIZABETE MACIEL DOS SANTOS - CPF: 036.789.661-36 (EMBARGADO), DIVINA MARIA DE SOUSA - CPF: 266.731.988-50 (EMBARGADO), MARLENE GONSALVES GUIMARES - CPF: 153.197.921-15 (EMBARGADO), ANDREA LEITE FIGUEIREDO - CPF: 018.061.761-30 (EMBARGADO), KATIA FLOR MOTA - CPF: 018.669.541-13 (EMBARGADO), NATALIA CRISTIANE PEREIRA - CPF: 014.703.571-60 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUSA - CPF: 061.409.621-96 (EMBARGADO), RENAN DE ALMEIDA - CPF: 052.289.581-69 (EMBARGADO), ELAINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.743.433-67 (EMBARGADO), BIANCA HELLEN DE SOUZA - CPF: 058.743.881-92 (EMBARGADO), JANAINA ROCHA DA SILVA - CPF: 042.907.081-02 (EMBARGADO), ANA PAULA DOS ANJOS DE SOUZA - CPF: 989.338.251-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ADRIELA ALMEIDA SILVA DE ARRUDA - CPF: 042.875.181-44 (EMBARGANTE), AMALIA DE FREITAS MORENO - CPF: 834.500.921-20 (EMBARGANTE), ANA PAULA DOS ANJOS DE SOUZA - CPF: 989.338.251-34 (EMBARGANTE), ANDREA LEITE FIGUEIREDO - CPF: 018.061.761-30 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUSA - CPF: 061.409.621-96 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ DE ALCANTARA - CPF: 276.695.561-53 (EMBARGANTE), ARMANDO DIAS ROCHA JUNIOR - CPF: 020.463.661-23 (EMBARGANTE), BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 314.386.521-00 (EMBARGANTE), BIANCA HELLEN DE SOUZA - CPF: 058.743.881-92 (EMBARGANTE), CAMILA DA COSTA SILVA (EMBARGANTE), CLEITON AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 078.265.691-92 (EMBARGANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DIVINA MARIA DE SOUSA - CPF: 266.731.988-50 (EMBARGANTE), EDER ANTONIO ALVES DE FREITAS - CPF: 703.124.601-63 (EMBARGANTE), ELAINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.743.433-67 (EMBARGANTE), ELISANGELA CLEMENTINA GOMES DO NASCIMENTO TAKAHOSCHI - CPF: 688.528.941-87 (EMBARGANTE), ELIZABETE MACIEL DOS SANTOS - CPF: 036.789.661-36 (EMBARGANTE), FABIO DE JESUS SANTOS - CPF: 043.446.481-37 (EMBARGANTE), GLEICIANE RIBEIRO COELHO - CPF: 024.609.361-76 (EMBARGANTE), JAIRO NOGUEIRA DE ANDRADE - CPF: 804.715.281-53 (EMBARGANTE), JANAINA ROCHA DA SILVA - CPF: 042.907.081-02 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 405.890.131-49 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS FERNANDES CARNEIRO - CPF: 429.786.531-91 (EMBARGANTE), JUCILENE FONSECA - CPF: 036.785.511-90 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA GUEDES LOPES - CPF: 338.558.448-52 (EMBARGANTE), JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 021.504.181-00 (EMBARGANTE), KATIA FLOR MOTA - CPF: 018.669.541-13 (EMBARGANTE), KEROLAINY DUQUE DOS SANTOS - CPF: 051.352.241-73 (EMBARGANTE), LUCIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.195.034-23 (EMBARGANTE), MARLENE GONSALVES GUIMARES - CPF: 153.197.921-15 (EMBARGANTE), NATALIA CRISTIANE PEREIRA - CPF: 014.703.571-60 (EMBARGANTE), NELZIETA DE ARAUJO SILVA - CPF: 531.827.151-00 (EMBARGANTE), ORENILCE BENEDITA DE AMORIM - CPF: 987.047.451-91 (EMBARGANTE), PATRICIA DA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 703.672.231-20 (EMBARGANTE), REGINALDO SOUZA DE HOLANDA - CPF: 036.622.191-40 (EMBARGANTE), RENAN DE ALMEIDA - CPF: 052.289.581-69 (EMBARGANTE), RENAN RAFAEL CORREA - CPF: 058.099.781-26 (EMBARGANTE), RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.111-55 (EMBARGANTE), RONALDO CASTILHO DA SILVA - CPF: 013.821.171-08 (EMBARGANTE), THIAGO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 041.132.821-29 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DE BARROS - CPF: 064.716.621-65 (EMBARGANTE), WEUDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.867.591-42 (EMBARGANTE), YOLANDA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 745.340.501-78 (EMBARGANTE), FERNANDO TOMAZ DA SILVA - CPF: 745.027.191-53 (EMBARGANTE), SILENE TOMAZ DA SILVA - CPF: 002.693.811-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
ÁREA DE EQUIPAMENTO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES
– ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES –
OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES CONTIDAS NA ADPF Nº 828/STF – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECLAMA O ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TJMT
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
FERNANDO TOMAZ DA SILVA E OUTROS,
contra acórdão que, em síntese, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante
FERNANDO TOMAZ DA SILVA
que, “o v. Acórdão embargado, limitou-se a considerar que o “direito social à moradia não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado”, do qual deve prevalecer. Portanto, entendemos a omissão do presente caso, que deve ser suprida”.

Argumenta que, “sobre os prequestionamentos, a causa e o interesse social; o direito constitucional à moradia, bem como o consentimento do município de Cuiabá para que estes moradores ali morassem, devem ser considerados no presente caso, haja vista que àqueles moradores são contribuintes de energia elétrica, água, esgoto e possuem linha de ônibus interligando bairro-centro”.

Enfatiza que, “não trata-se de uma “ocupação” recente, mas sim, há mais de 10 anos, com diversas residências em alvenaria, comércios, reciclagens de demais situações em que se configure a possibilidade de regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas”.

Destaca que, não foi

não considerada a necessidade de estudos técnicos para ser aplicado a Área de Preservação Permanente, conforme prescreve o artigo 4, da Lei Federal nº. 12.651/2012, não tendo como o Juiz ou o Tribunal delimitar o que é Área de Preservação Permanente, pois as provas anexadas aos autos não trazem Laudos de Georreferenciamento, feito por um perito especializado independente.

Pontua que, ‘o fato de não ter havido questionamento das produções de provas em momento anterior, não quer dizer que está preclusa a matéria, por tratar-se de matéria de ordem pública, cuja análise poderá ser analisada a qualquer tempo e modo processual
’
.

Prequestiona os artigos 6 e 23, inciso IX, ambos da Constituição Federal e ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 4, da Lei Federal nº. 12.612/2012.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Por sua vez, a embargante
AMALIA DE FREITAS MORENO E OUTROS
pugna pelo conhecimento dos embargos, para fins de prequestionamento dos artigos 6 e 23, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como ao artigo 4, da Lei Federal nº. 12.612/2012.

Argumentam que, “é possível haver a regularização da área, mesmo se tratando de APP ou em Área Verde, tudo isto visando o Direito a Moradia, um dos objetivos fundamentais do nosso País, todavia, para enorme dissabor, esse r. Tribunal não considerou da necessidade de estudos técnicos para ser aplicado a Área de Preservação Permanente, conforme prescreve o artigo 4, da Lei Federal nº. 12.651/2012”.

Destacam que, “não se tratando de atividade discricionária, mas sim vinculada e, tendo em mira que o Município é responsável, requer a este colendo tribunal que promova a Estudo Técnico Ambiental, multidisciplinar de modo a apurar a viabilidade técnica de se promover a REURB (S) no local”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões pelo
não acolhimento dos embargos de declaração, ao argumento, em síntese, de que
“os Embargantes não desejam a reforma do decisum para que se integre a decisão em ponto que fora omissa, mas sim que ela seja reformada para que se modifique ponto sobre o qual já houve pronunciamento in totum”
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcreve-se abaixo o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento aos recursos, até para que se evite tautologia
. A propósito:

“[...] No presente caso, estamos a tratar de Ação Civil Pública, manejada pelo Município de Cuiabá/MT, visando a desocupação das pessoas arroladas neste feito, que se encontram em situação de ocupação irregular em área pública (equipamento comunitário) e área de preservação permanente, localizados no Loteamento Jonas Pinheiro, nesta urbe. Assim o faz, pois, diante da atribuição contida no art. 182, caput, da Constituição de 1988, compete ao Município a ordenação do solo urbano brasileiro. Isso quer dizer que, o Poder Executivo Municipal deve se preocupar em fiscalizar todas as intervenções que eventualmente ocorram em seus territórios, notadamente aquelas em flagrante irregularidade e ausência de licenciamento autorizativo, como soou no presente caso. Do relatório de atividades fiscais, realizada em 29.06.2017, às 8 horas, chegou-se a seguinte constatação “Em atendimento a Ordem de Serviço, fomos ao local para identificarmos e fazermos autuações as pessoas que estão ocupando Área Pública (Equipamento Comunitário e APP). Chegando ao local, constatamos várias pessoas que diziam residirem no espaço público, conforme BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) retirado do sistema da Prefeitura SIG/GAT. Alguns moradores diziam estar residindo no local a mais ou menos uns 2 anos; outros moradores diziam que o local não se tratava de área pública, e sim, uma área privada, pertencente à Associação do Centro Espírita Wantuil de Freitas. Então, seguimos o documento fornecido no sistema SIG/GAT da Prefeitura que informa que o local se trata de uma Área de Equipamento Comunitário e uma área de APP. Com isso, explicamos a situação para as pessoas e fizemos Auto de Infração para cada um. Também, constatamos que no local possui aproximadamente 45 imóveis construídos irregularmente em Área Pública, sendo 38 barracos de madeira e 07 de alvenarias. Portanto, conforme a folha 04 do processo, solicitamos que encaminhem o referido processo para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SMASDH para que seja realizada o levantamento e estudo socioeconômico das famílias que residem no local”. De se destacar que, apesar de terem havido as devidas notificações para desocupação da área, as partes insistem em permanecer. Oportuno aqui transcrever parte da sentença objurgada que, com indiscutível fundamentação, abordou adequadamente a questão que ora se decide. A propósito: “[...] No caso, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) pretende com a presente ação coletiva tanto a defesa do patrimônio público quanto a preservação do meio ambiente, pois persegue o restabelecimento de área pública destinada à instalação de área verde, bem assim a cessação de degradação ambiental provocada em área de preservação permanente, proporcionando, dessa forma, à comunidade do Loteamento Jonas Pinheiro – diretamente – e a toda população cuiabana – indiretamente – um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. [...] Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à natureza de bem público da área descrita na inicial e a sua indevida ocupação pelos requeridos. No caso em tela, constata-se que a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área – objeto da matrícula n. 106.227 (Id. 35519198 – Págs. 20/21) por eles invadida, qualificada como área de equipamento comunitário 02 do Loteamento Jonas Pinheiro (Id. 35519198 – Pág. 21). Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada nos autos, mormente pelo Relatório de Atividades Fiscais (Id. 35519198 – Págs. 23/29), Parecer Técnico n. 45/2017/DGA/SMADES (Id. 35519211 – Págs. 35/45), Laudo Técnico n. 111/2016/JVA (Id. 35519216 – Págs. 09/16), bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar a retirada dos entulhos (Id. 35519198 – Págs. 30/48 e Id. 35519203 – Págs. 01/27). Diante do conjunto probatório contido na presente ação civil pública, é possível concluir que a área descrita na inicial – área localizada no Loteamento Jonas Pinheiro, situada próximo ao Córrego Três barras – foi reservada para abrigar área de equipamento público do loteamento denominado “JONAS PINHEIRO”, estando nela inserida, ainda, área de preservação permanente, tendo em vista a identificação de curso hídrico em seu interior – Córrego Três Barras. [...] Oportuno acrescentar que, tratando-se de bem público, não há como imputar ao ente público, titular do domínio, a turbação ou o esbulho. Aliás, o fato de o particular ocupar bem público afigura-se mera detenção, não gerando, pois, qualquer direito possessório, tampouco direito à indenização por suposta benfeitoria realizada no local. [...] Quanto à inexistência de colisão entre os direitos fundamentais à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Chama atenção o fato das partes requeridas sustentarem que as áreas em que se encontram, há mais de 30 (trinta) anos, são utilizadas para fins de moradia, direito fundamental assegurado em nossa carta constitucional, o que possibilitaria a sua regularização fundiária, requerimento este formulado em sede de reconvenção. De igual modo, a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL apontou a possibilidade de regularização fundiária em APP’s, por meio do REURBE. De certo que a Constituição Federal trata o direito à moradia com especial atenção, inclusive o consagra a direito social fundamental (CF, art. 6º, caput). De outro lado, o legislador constituinte alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado, igualmente, a direito fundamental do cidadão (CF, art. 225, caput), conforme já tratado no subitem 2.1. da presente sentença. Nesse ponto, há um contraponto a ser solucionado: a defesa da moradia como forma de fomentar a proteção do direito fundamental à dignidade humana versus o direito – não menos fundamental – ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. [...] Assim, em consonância com a fundamentação supracitada, diferentemente do almejado pelos requeridos, assim como pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, requerendo a regularização da área, ao argumento de que os ocupantes ali fixaram moradia há mais de 30 (trinta) anos, sempre de forma mansa e pacífica, entendo que a área invadida é insuscetível de apossamento, com sua consequente regularização, sendo certo que tais circunstâncias não podem servir de fundamento para ser invocado o direito à moradia para “legalizar” as invasões e construções, devendo os requeridos se submeterem aos critérios de políticas públicas habitacionais, respeitando a ordem de preferência para a sua colocação na moradia. Com efeito, mostram-se pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do Loteamento Jonas Pinheiro. Assim, apurada a ocorrência de invasão de área pública e de área de preservação permanente, assim como cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial que almeja ordem de desocupação da área pública, retirando os resíduos da atividade irregularmente realizada no local. Não obstante, não se pode ignorar que em se tratando de moradia, mesmo que a desocupação seja apenas nos limites correspondentes a área pública, impõe-se, à luz do princípio da razoabilidade, seja concedido um prazo para cumprimento dessa decisão, de forma que os requeridos possam providenciar as medidas necessárias, uma vez que o direito à moradia adequada foi reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 3.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública e de preservação permanente, devidamente identificada na inicial, localizada no Loteamento Jonas Pinheiro, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local”. Em relação ao direito à moradia, sabe-se que tal direito é reconhecido como pressuposto a dignidade da pessoa humana, propagado ainda na Carta da República como direito social — art. 6°, na esteira dos direitos fundamentais do ser humano. Por outro lado, a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo, elenco de obrigações e deveres visando à concretização desse direito Poder Público, (art. 225, da CF). Verifica-se, assim, um choque entre, de um lado, o meio ambiente equilibrado, aliado às medidas protetivas às infrações ambientais, e, de outro, o direito à moradia, sendo farto o lastro probatório que constatou a ocorrência de efetiva ocupação irregular da área. Ocorre que, a despeito das alegações recursais, este Tribunal possui jurisprudência firme no sentido de que apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área de preservação ambiental. A propósito, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente. 2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3º, XX, do Código Florestal. 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1010776-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258- 51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E REVELIA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. Se a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos não com base na mera presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por ter o Autor efetivamente comprovado os fatos que embasaram a ação à luz da prova dos autos, não há falar em sua nulidade pela não declaração expressa da intempestividade da contestação. As áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal. Constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular. (N.U 0001153-53.2011.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (destaquei) Com efeito, o Código Florestal prevê que a construção de moradias em área verde urbana é expressamente vedada, consoante dispõe o artigo 3º da citada legislação, vejamos: Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...] XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais; Deduz-se do dispositivo, acima transcrito, que tem por escopo não apenas a proteção da vegetação, mas visa da mesma forma salvaguardar todo o ecossistema, compreendendo os recursos hídricos que, neste caso, está a se falar do Córrego Três Barras, o solo, a fauna e a flora, com o fito de não comprometer o equilíbrio ecológico e, ao mesmo tempo, assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no artigo 225, caput, da Constituição Federal. Desta maneira, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo, porque não há que se falar em direito à ocupação de área pública de equipamento e de preservação ambiental permanente, porquanto, a ocupação nela efetivada, nos termos da legislação de regência, se mostra irregular, fato este que implica em mera detenção, como bem assentado pelo julgador sentenciante. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo de Amália Freitas Moreno, mantendo-se irretorquível a sentença recorrida. É como voto
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assistem razões os Embargantes.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Como bem ressaltou a parte embargada,
“
os Embargantes não desejam a reforma do decisum para que se integre a decisão em ponto que fora omissa, mas sim que ela seja reformada para que se modifique ponto sobre o qual já houve pronunciamento in totum”
.

Ademais, não há que se falar na anulação da sentença, ainda mais quando se pretende a produção de provas que não foram requeridas no tempo e modo oportunos.

Sobre isto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente). 2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes do STJ. 4. No caso, tendo a parte autora sido intimada (em 22/07/2019 e em 17/01/2020 – f. 184 e 566, na origem, respectivamente) para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, limitou-se a requerer tão somente a produção de prova oral. Assim, conforme corretamente fundamentado na decisão recorrida, embora o autor-agravante tenha requerido em sua inicial a produção de "todas as provas admitidas em direito", ficou inerte quando devidamente intimado para especificar e justificar eventuais provas que pretendesse produzir, mais precisamente a respeito da produção da referida prova documental (filmagens das câmeras de segurança), acarretando na preclusão desse direito. 5. Diante da preclusão consumativa, incabível a produção de prova não requerida quando da especificação de provas que a parte pretendia produzir. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14101562320218120000 MS 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Todavia, urge complementar este
decisum
, sem que haja qualquer alteração em sua essência, que n
ão se está aqui a compactuar com a imediata e desordenada desocupação da área, até mesmo porque as pessoas que ali se encontram instalaram por muitos anos. Todavia, o
que não se pode permitir é que, em uma área pública, aqueles que possuam mera detenção ali permaneçam sem que a Municipalidade assim o autorize, pois, consabido a impossibilidade de usucapião de bens públicos, nos termos do art. 183, §3º e 102, do Código Civil.

Inobstante o acima exposto, pertinente trazer à baila, a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.(...)” (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJ 02/11/2022)

O que se pretende e se espera, com clareza solar, é que a Municipalidade tome partido da situação, promovendo um atendimento humanizado, sensível a causa, a fim de que as providências sejam tomadas de acordo com a lei, sobretudo levando-se em consideração o ADPF suso mencionado,
salvo se restar realizada a regularização da área, situação que compete única e exclusivamente à Muncipalidade
.

Outrossim,
mister se faz encaminhar cópia dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, criada pelo Provimento n. 23/2023, a fim de acompanhar e auxiliar, no que couber, quando do cumprimento da sentença.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024